Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. OMISSÃO DA APELANTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
I. Mantém-se o indeferimento da gratuidade justiça na hipótese em que a pessoa jurídica não demonstra a sua hipossuficiência financeira, mesmo depois da oportunidade concedida para esse fim.
II. Agravo Interno desprovido.